Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720992-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAUL SOUZA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. INDEFERIMENTO. COMPANHEIRA DO AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. CONVIVÊNCIA NÃO RECOMENDADA DA REEDUCANDA COM INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado em situações excepcionais. 2. A companheira do agravante cumpre pena em regime aberto, situação que, por si só, demonstra não ser recomendável a visita a familiar em estabelecimento prisional, porque essa exposição é considerada prejudicial à sua reeducação. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao argumento de que faria jus à visita de familiares no estabelecimento prisional em que se encontra. Articula que o apenado pode receber visitas, desde que não coloque em risco a integridade física e psíquica dos visitantes, com o escopo de buscar a ressocialização e reeducação do sentenciado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da LEP, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020. Ademais, o órgão julgador assentou: “a Portaria no 08/2016 está em perfeita consonância com o artigo 66, incisos VI e VII, da Lei de Execuções Penais, o qual dispõe que incumbe ao Juízo da VEP zelar pelo correto cumprimento da pena e de medida de segurança e, ainda, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos prisionais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade” (ID 13861091). Já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Destaca-se, ainda, o REsp 1821431/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020. Por fim, o especial não deve subir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o do CP, na medida em que o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027